Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Falso testemunho. Provas. Pena. Individualização.
1 - Há falso testemunho na conduta de prestar declaração falsa como testemunha compromissada e advertida na forma da lei, com intenção de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a correta aplicação da lei penal.
2 - Provado que os apelantes, ouvidos como testemunhas compromissadas em sessão planária do Tribunal do Júri, fizeram declarações falsas a fim de inocentar o réu naquela ação penal - afirmaram que pessoas já falecidas cometeram o crime -, deve ser mantida a condenação.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.